Tribunal: TJDFT
Processo: 0739375-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739375-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MULT500 CONSULTORIA AUTOMOTIVA LTDA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, MANSUR MOTORS VEICULOS LTDA, WILLIAM TANNURI FOGACA JUNIOR DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MULT500 CONSULTORIA AUTOMOTIVA LTDA. contra a decisão ID origem 249910842, proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0746977-63.2025.8.07.0001, ajuizada em face de BANCO PAN S/A, MANSUR MOTORS VEÍCULOS LTDA. e WILLIAM TANNURI FOGACA JÚNIOR, ora agravados. Não identifiquei, contudo, a juntada da guia do preparo e do comprovante de pagamento. Diante disso, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator